Tribunal: CARF
Processo: 10380.914055/2011-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Joana Maria de Oliveira Guimarães
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.914055/2011-96
ACÓRDÃO
3102-003.279 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAQUETA CALÇADOS LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. FABRICAÇÃO DE CALÇADOS.
INSUMOS. NAVALHAS, MATRIZES E FORMAS. POSSIBILIDADE.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade
ou relevância, considerando a imprescindibilidade ou a importância de
determinado bem ou serviço para o processo produtivo, como decidido
pelo STJ no julgamento do RESP 1.221.170/PR, de reprodução obrigatória
por este Conselho, por força do artigo 99 do RICARF. Considerando a
atividade exercida pelo contribuinte, navalhas, matrizes e forma são
essenciais e relevantes para o seu desempenho, gerando direito ao crédito
das contribuições.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SELIC. POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp no 1.767.945/PR, realizado sob
o rito dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no
ressarcimento de crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao
final do trimestre, depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta) do
protocolo do respectivo pedido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário na parte alcançada pela desistência parcial e, na parte conhecida, dar parcial
provimento para reverter as glosas e reconhecer o direito ao crédito da COFINS relativamente aos
itens “navalhas”, “matrizes” e “formas”, bem como para estabelecer que a taxa Selic incide sobre
a parcela do crédito reconhecida no presente julgamento administrativo, a partir do 361o dia
subsequente à data do protocolo do PER.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.279 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.914055/2011-96
2

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimarães, Lazaro Antônio Souza Soares (substituto[a] integral), Sabrina
Coutinho Barbosa, Wilson Antônio de Souza Correa, Pedro Sousa Bispo (Presidente) Ausente(s) o
conselheiro(a) Jorge Luis Cabral, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Lazaro Antônio Souza
Soares.

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão proferido pela DRJ:
Trata-se de processo referente a créditos de Cofins não-cumulativa de exportação
(mercado externo - ME) do 3o Trimestre de 2008. O pleito original refere-se a
Pedido
Eletrônico
de
Ressarcimento
ou
Restituição
(PER)
de
no
12971.91078.311008.1.1.09-1069 no valor de R$ 3.411.660,75. A atividade
principal da empresa era a industrialização e comercialização de calçados. A
empresa transmitiu, também, declarações de compensação (Dcomp) para
aproveitamento do crédito em questão.
As compensações foram homologadas parcialmente através do despacho
decisório das fls. 84 e 85. As informações com acesso eletrônico detalham o
procedimento realizado. Foram objeto de glosa variadas despesas não
compatíveis com a Lei 10.833/03 e legislação respectiva, conforme entendimento
apresentado. Em síntese, tratam-se de despesas gerais, com material de
expediente, ferramentas, serviços de manutenção predial, serviços de segurança
e saúde ocupacional e despesas com despachos de exportação. Também foram
objeto de glosa despesas contabilizadas pela contribuinte no ativo diferido, no
item moldes e ferramentas, referentes a aquisições de formas, navalhas e
matrizes. Seguindo a informação fiscal, tais valores são de produtos
intermediários aproveitados para a produção dos calçados ou em trabalhos com
os materiais aproveitados na sua confecção, porém, não sofrem alterações,
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.279 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.914055/2011-96
3
desgaste ou dano com perda de suas propriedades físicas ou químicas. São
moldes e ferramentas que não estariam contempladas no conceito de insumo da
legislação.
Também consta da informação fiscal com acesso eletrônico menção a valores
glosados referentes a notas de bens adquiridos sem a incidência de PIS e Cofins,
não passíveis de creditamento portanto (art. 3o, § 2o, II, da Lei 10.833/03, com
redação da Lei 10.865/04). Seriam remessas de sapatos com fins específicos de
exportação, constando das notas de entrada os Códigos Fiscais de Operações e
Prestações - CFOP 1501 e 2501.
A partir das glosas, foi reapurado o valor do crédito no total do trimestre em R$
6.081.519,25, sendo aproveitado para dedução dos valores da Cofins devida pela
empresa no Dacon o valor de R$ 3.172.431,06. O saldo total do trimestre,
reconhecido como passível de ressarcimento, somou R$ 2.909.088,19. As
compensações foram parcialmente homologadas até o limite do crédito.
A interessada foi cientificada em 18/01/2012, fl. 89. Irresignada com a decisão
adotada, em 07/02/2012, a empresa protocolou Manifestação de Inconformidade
(fls.
90 a 123). Argumenta serem validados os créditos aproveitados para
desenvolvimento da atividade-fim. Transcreve decisão do Carf e decisão judicial
para argumentar que custos e despesas necessárias para a realização das
atividades operacionais são passíveis de creditamento. Especificamente, alega:
• Material de manutenção, manutenção predial e material de expediente: a Lei
Federal 10.833/2003 enseja reconhecer créditos nas aquisições de “bens e
serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda”. Cita a Solução de Consulta
no 30/2010 (DOU Seção 1 de 04/02/2010). Entende que a materialidade das
contribuições em questão é mais próxima do IRPJ do que do IPI e que os materiais
de expediente são classificados como despesa operacional e sofreram tributação
anterior;
• Agrupamento “serviços” (inclusive fretes): Para a interpretação do posto no
inciso 3o, II, da Lei Federal 10.833/2003, há de se considerar o ordenamento
jurídico como um todo, tendo em vista que existem uma série de serviços e
despesas as quais, ainda que não sejam diretamente atribuíveis à fabricação, são
legalmente exigíveis para que a fabricação ocorra. O próprio RIR vincula custo de
produção, despesas associadas e necessárias;
• Agrupamento “material intermediário” (formas, navalhas e matrizes): Considera
tais dispêndios integrados no processo produtivo. Cita decisões administrativas da
Receita Federal, traçados no contexto do IPI, e apreciação judicial.
Aborda as condicionantes do setor, indicando que cada modelo implica novas
formas, navalhas e matrizes. Aduz que a empresa produtora de calçado sob
encomenda para cliente estrangeiro incorre em duplo custo, sujeitando-se a
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.279 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.914055/2011-96
4
especificidades de cada local e restrições de reaproveitamento de desenho e
outras características do produto. Aponta que são produtos e custos renovados
permanentemente, para cada linha ou produto. São consumidos no processo
produtivo e a sua não consideração contraria o desejo do legislador com a
implantação da não cumulatividade;
• Entrada de mercadorias com fim específico de exportação: Indica não haver o
Anexo II, no qual estariam demonstradas as glosas. De qualquer modo, informa
que o valor glosado corresponde ao do Anexo I.
Por fim, requer o reconhecimento do direito creditório e a homologação das
compensações.
A unidade atesta a tempestividade e encaminha para apreciação da DRJ. É o que
se tem a relatar.
A 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre (RS), em sessão de 15 de janeiro de 2015, decidiu pela improcedência da manifestação de
inconformidade, nos termos do Acórdão no 10-53.386, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
INSUMOS. DESCONTO DE CRÉDITO. CONDICIONANTES.
Somente poderão ser considerados insumos, para fins de direito ao desconto de
crédito na apuração não cumulativa do PIS/Pasep e da Cofins, a matéria-prima, o
produto intermediário, o material de embalagem e quaisquer outros bens que
sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades
físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado e que sejam
utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda.
DESPESAS NÃO LIGADAS À PRODUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CRÉDITO COMO
INSUMO.
Não podem ser descontados créditos, por pessoa jurídica que exerça a atividade
de fabricação de bens, em relação a assistência médica e serviços de segurança e
limpeza, material de escritório em geral, fotocópias, assim como com gastos em
serviços de despacho e despesas auxiliares de vendas e outras correlatas, por não
serem aplicados diretamente no processo de fabricação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário,
defendendo ter direito ao crédito pleiteado, uma vez que os bens e serviços foram integralmente
aplicados na sua atividade fim, que é a fabricação de calçados.
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.279 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.914055/2011-96
5
Após a interposição do Recurso Voluntário, a Recorrente requereu a desistência
parcial do recurso em razão de sua adesão parcial ao Programa de Regularização Tributária – PRT,
instituído pela Medida Provisória no 766/2017, esclarecendo haver uma renúncia aos créditos
correspondentes a “material de manutenção”, “material predial industrial”, “despesas com
material de consumo”, “mercadorias revenda”, “material de expediente”, “fretes sobre vendas” e
“serviços de terceiros”.
Despacho de encaminhamento à fl. 434, assim determinando:

Petição de fls. 232/236, através da qual a Recorrente discorre acerca do
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.221.170/PR,
requerendo o provimento do seu recurso, uma vez que se trata de glosa de créditos oriundos da
aquisição de insumos utilitários, imprescindíveis ao desempenho da atividade da empresa.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar o
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
De início, cumpre esclarecer acerca do conceito de insumo a ser adotado na análise
do aproveitamento de crédito da contribuição ao PIS e da COFINS.
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.279 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.914055/2011-96
6
O aproveitamento de bens e serviços utilizados como insumo na produção ou na
fabricação de bens ou produtos destinados à venda ou na prestação de serviços, para fins de
creditamento e dedução dos respectivos valores da base de cálculo da contribuição ao PIS e à
Cofins tem previsão nas Leis nos. 10.637/2002 e 10.833/2003.
Ao editar as Leis nos. 10.637/2002 e 10.833/2003, o legislador infraconstitucional
relacionou uma série de bens e serviços que integram cadeias produtivas, colocando-os
expressamente na condição de "geradores de créditos" de PIS e COFINS na sistemática da não
cumulatividade. Contudo, faltou ao legislador infraconstitucional esclarecer o que se pode
considerar como insumos para fins de aproveitamento no sistema da não-cumulatividade de PIS e
COFINS.
O conceito de insumo no sistema da não cumulatividade das contribuições sociais
foi objeto de larga discussão tanto neste tribunal administrativo quando no Poder Judiciário. Este
Conselho Administrativo, de forma majoritária e à luz de uma interpretação histórica e teleológica
dos referidos diplomas legais, adotava a interpretação do conceito de insumos considerando a sua
essencialidade/necessidade para o processo produtivo da empresa ou para a prestação de serviço,
em uma aproximação intermediária que não é tão ampla como da legislação do Imposto de
Renda, nem tão restritiva como aquela veiculada pelas Instruções Normativas SRF nos 247/2002 e
404/2004.
No julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos do Recurso Especial no
1.221.170/PR (Temas 779 e 780), o Superior Tribunal de Justiça adotou uma interpretação
intermediária do aproveitamento do crédito, entendendo que a legislação identificou apenas um
rol exemplificativo de créditos de insumos, e assentou o entendimento no sentido de que o
conceito de insumo deve ser verificado de acordo com os critérios de essencialidade e relevância,
considerando-se sua imprescindibilidade e importância para o desenvolvimento da atividade
social.
O acórdão proferido foi assim ementado:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ
PROPÓSITO
RESTRITIVO
E
DESVIRTUADOR
DO
SEU
ALCANCE
LEGAL.
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB
O RITO DO ART. 543C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o , II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.279 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.914055/2011-96
7
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e
da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte. (Resp n.o 1.221.170 PR (2010/02091150),
Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho).
Portanto, de acordo o Superior Tribunal de Justiça, um determinado bem ou serviço
pode ser considerado insumo tanto pelo critério da essencialidade como pelo critério da
relevância, afastando-se, desse modo, aquele conceito restritivo de insumos enunciado pelas
Instruções Normativas nos 247/2002 e 404/2004.
Oportuno trazer à colação os fundamentos trazidos no voto da Min. Regina Helena
Costa:
Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o
item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço,
constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência. Por sua vez, a relevância, considerada como critério
definidor de insumo, é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g.,
o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele desempenhado
na agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de proteção
individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência,
caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou
na execução do serviço.
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.279 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.914055/2011-96
8
Frisa-se que no referido julgamento foi reconhecida a ilegalidade das restrições
impostas pelas Instruções Normativas SRF no 247/2002 e SRF no 404/2004, ao se fixar as seguintes
teses:
“É ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não
cumulatividade da contribuição ao PIS e à Cofins, tal como definido nas
Leis10.637/2002e10.833/2003.”
“O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.”
Para a correta aplicação do conceito de insumo, há que observar a aplicação do
“teste de subtração” proposto pelo Ministro Mauro Campbell Marque em seu Voto-Vogal no
julgamento do RESP 1.221.170/PR, que consiste basicamente em verificar se, ao subtrair o item da
atividade, esta permanece ou não sendo desenvolvida ou sua subtração implica substancial perda
da qualidade do produto ou serviço:
VOTO-VOGAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP E COFINS NÃO-
CUMULATIVAS. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. ART. 3o, II, DA LEI N.
10.637/2002 E ART. 3o, II, DA LEI N. 10.833/2003. PERTINÊNCIA, ESSENCIALIDADE
E RELEVÂNCIA AO PROCESSO PRODUTIVO. APLICAÇÃO INDIRETA. POSSIBILIDADE.
ILEGALIDADE DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS SRF N. 247/2002 E 404/2004.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RITO DO ART. 543-C,
DO CPC.
“(...)
4. São "insumos", para efeitos do art. 3o, II, da Lei n. 10.637/2002, e art. 3o, II, da
Lei n. 10.833/2003, todos aqueles bens e serviços pertinentes ao, ou que
viabilizam o processo produtivo e a prestação de serviços, que neles possam ser
direta ou indiretamente empregados e cuja subtração importa na
impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja
subtração obsta a atividade da empresa, ou implica em substancial perda de
qualidade do produto ou serviço daí resultantes. Assim caracterizadas a
essencialidade, a relevância, a pertinência e a possibilidade de emprego indireto
através de um objetivo “teste de subtração”, que é a própria objetivação da tese
aplicável do repetitivo, a revelar a imprescindibilidade e a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
(...)”
Com a aplicação do referido método, é permitido visualizar e obter com clareza as
particularidades de cada atividade exercida pelos contribuintes seja no processo produtivo, seja na
prestação de serviços, identificando a imprescindibilidade de cada insumo na sua execução.
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.279 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.914055/2011-96
9
Portanto, para se decidir quanto ao direito ao crédito de PIS e da COFINS não-
cumulativo é necessário que cada item reivindicado como insumo seja analisado em consonância
com o conceito de insumo fundado nos critérios de essencialidade e/ou relevância definidos pelo
STJ, ou mesmo, se não se trata de hipótese de vedação ao creditamento ou de outras previsões
específicas constantes nas Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, para então se definir a
possibilidade de aproveitamento do crédito.
Pois bem.
Como acima já relatado, após a interposição do Recurso Voluntário, a Recorrente
requereu a desistência parcial do recurso em razão de sua adesão parcial ao Programa de
Regularização Tributária – PRT, instituído pela Medida Provisória no 766/2017, esclarecendo haver
uma renúncia aos créditos correspondentes a “material de manutenção”, “material predial
industrial”, “despesas com material de consumo”, “mercadorias revenda”, “material de
expediente”, “fretes sobre vendas” e “serviços de terceiros”.
Dentre as glosas que permanecem controvertidas e em discussão estão aquelas
relacionadas aos itens “matrizes”, “formas”, “navalhas”, as quais se passa a analisar:
A Recorrente defende que as formas, navalhas e matrizes são essenciais para a
fabricação de calçados, sendo insumos do seu processo produtivo.
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente demonstra a relevância e essencialidade
das formas, navalhas e matrizes, esclarecendo não ser possível a fabricação de calçados sem as
formas e matrizes, que fazem parte da etapa de modelagem do produto, bem como a
inviabilidade de se produzir calçados sem a utilização de navalhas para o corte do couro (etapa do
corte).
Analisando os autos, verifica-se que tanto a Autoridade Fiscal como a DRJ se
valeram do conceito restritivo de insumo tal qual previsto nas Instruções Normativas nos 247/02 e
404/04.
Neste ponto, entendo que assiste razão à Recorrente, uma vez restar claro que as
formas, navalhas e matrizes são essenciais e relevantes à atividade da Recorrente, que consiste na
fabricação de calçados, razão pela qual, para tais itens, deve ser reconhecido o seu direito ao
crédito da COFINS.
Em relação às demais eventuais glosas ainda controvertidas, a Recorrente apenas
defende ter direito ao crédito da contribuição, por serem inerentes à sua atividade-fim, qual seja,
a fabricação de calçados, se caracterizando como custos e despesas necessárias para a realização
das atividades operacionais da empresa, deixando de fazer considerações específicas sobre cada
glosa efetuada pela Autoridade Fiscal, trazendo argumentação meramente genérica.
Dessa forma, não se pode acolher a pretensão da Recorrente para abarcar todos os
seus gastos com créditos sobre insumos, sob a alegação de que todos esses custos e despesas são
necessárias à atividade fim da empresa, gerando direito a crédito. O direito a crédito sobre bens
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.279 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.914055/2011-96
10
ou serviços como insumos se dá naqueles utilizados no processo produtivo da empresa ou
prestação de serviços, em função da sua essencialidade e relevância nessas atividades.
A possibilidade de creditamento de uma despesa ou custo como insumo deve ser
aferida casuisticamente partir da sua utilização no setor produtivo da empresa ou prestação de
serviços, de acordo com os critérios da essencialidade ou relevância.
Como é cediço, em se tratando de processos de ressarcimento, restituição e
compensação, o ônus de comprovar a existência e a qualidade do direito creditório recai sobre o
contribuinte, conforme remansosa jurisprudência deste Egrégio Conselho:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO PASSIVO.
Em processos de ressarcimento, restituição e compensação, recai sobre o sujeito
passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a natureza, a certeza e
a liquidez do crédito pretendido. Não há como reconhecer crédito cuja natureza,
certeza e liquidez não restaram comprovadas por meio de escrituração contábil-
fiscal e documentos que a suportem.
(Processo no 1080.725950/2011-05; Acórdão no 3202-001.997; Relatora
Conselheira Juciléia de Souza Lima; sessão de 21/08/2024)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA.
RESTITUIÇÃO.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos requisitos
de certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser negado.”
(CARF, Processo no 10880.662371/2012-17, Recurso Voluntário, Acórdão no 3201-
008.671, Sessão de 22 de junho de 2021)
Correção monetária – taxa Selic
Apenas em sede de recurso voluntário, alega a Recorrente ser devida a correção
monetária em conformidade com a taxa Selic.
Considerando o entendimento de que a aplicação de correção monetária e juros de
mora são matérias de ordem pública, podendo ser conhecidas de ofício, não conduzindo à
interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros
consectários legais da condenação, o pleito será apreciado.
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.279 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.914055/2011-96
11
A possibilidade de aplicação da taxa Selic sobre os créditos objeto de pedido de
ressarcimento, acumulados em razão da não cumulatividade, foi objeto do REsp no 1.767.945/PR,
julgado em 12/02/2020 pelo STJ sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1003), com acórdão
publicado em 06/05/2020 e transitado em julgado em 28/05/2020, nos seguintes termos:
TRIBUTÁRIO. REPETITIVO. TEMA 1.003/STJ. CRÉDITO PRESUMIDO DE PIS/COFINS.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
APROVEITAMENTO
ALEGADAMENTE
OBSTACULIZADO PELO FISCO. SÚMULA 411/STJ. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO EXAURIMENTO DO PRAZO DE 360 DIAS A QUE
ALUDE O ART. 24 DA LEI N. 11.457/07. RECURSO JULGADO PELO RITO DOS ARTS.
1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015.
1. A Primeira Seção desta Corte Superior, a respeito de créditos escriturais,
derivados do princípio da não cumulatividade, firmou as seguintes diretrizes: (a)
"A correção monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do
princípio constitucional da não-cumulatividade (créditos escriturais), por ausência
de previsão legal" (REsp 1.035.847/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe
03/08/2009 - Tema 164/STJ); (b) "É devida a correção monetária ao creditamento
do IPI quando há oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência
ilegítima do Fisco" (Súmula 411/STJ); e (c) "Tanto para os requerimentos
efetuados anteriormente à vigência da Lei 11.457/07, quanto aos pedidos
protocolados após o advento do referido diploma legislativo, o prazo aplicável é
de 360 dias a partir do protocolo dos pedidos (art. 24 da Lei 11.457/07)" (REsp
1.138.206/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 01/09/2010 - Temas 269
e 270/STJ).
2. Consoante decisão de afetação ao rito dos repetitivos, a presente controvérsia
cinge-se à "Definição do termo inicial da incidência de correção monetária no
ressarcimento de créditos tributários escriturais: a data do protocolo do
requerimento administrativo do contribuinte ou o dia seguinte ao escoamento do
prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei n. 11.457/2007".
3. A atualização monetária, nos pedidos de ressarcimento, não poderá ter por
termo inicial data anterior ao término do prazo de 360 dias, lapso legalmente
concedido ao Fisco para a apreciação e análise da postulação administrativa do
contribuinte. Efetivamente, não se configuraria adequado admitir que a Fazenda,
já no dia seguinte à apresentação do pleito, ou seja, sem o mais mínimo traço de
mora, devesse arcar com a incidência da correção monetária, sob o argumento de
estar opondo "resistência ilegítima" (a que alude a Súmula 411/STJ). Ora,
nenhuma oposição ilegítima se poderá identificar na conduta do Fisco em servir-
se, na integralidade, do interregno de 360 dias para apreciar a pretensão
ressarcitória do contribuinte.
4. Assim, o termo inicial da correção monetária do pleito de ressarcimento de
crédito escritural excedente tem lugar somente após escoado o prazo de 360 dias
para a análise do pedido administrativo pelo Fisco.
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.279 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.914055/2011-96
12
5. Precedentes: (...)
6. TESE FIRMADA: "O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de
crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre
somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007)".
7. Resolução do caso concreto: recurso especial da Fazenda Nacional provido.
Os Conselheiros do CARF têm a obrigação de aplicar o entendimento do STJ,
conforme previsto no artigo 99 do RICARF, o qual determina que “as decisões de mérito
transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de
Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF”.
Na jurisprudência atual deste E. CARF, há decisão da Câmara Superior nesse
sentido, cuja ementa transcrevo a seguir:
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
CRÉDITOS DE PIS/COFINS. RESSARCIMENTO. JUROS/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
SELIC. POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp no 1.767.945/PR, realizado sob o rito
dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de
crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre, depois
de decorridos 360 (trezentos e sessenta) do protocolo do respectivo pedido, em
face da resistência ilegítima do Fisco, inclusive, para o ressarcimento de saldo
credor trimestral do PIS e da COFINS sob o regime não cumulativo. Aplicação da
Súmula CARF no 154.
(CARF. 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS. PAF no 10380.737546/2022-
60. Acórdão no 9303-015.152. Rel.: Rosaldo Trevisan. Pub.: 30/07/2024)
Transcreve-se, ainda, o seguinte trecho do voto condutor, de relatoria do
Conselheiro Rosaldo Trevisan:
Em relação ao direito à atualização monetária do crédito, nos Pedido de
Ressarcimento da COFINS e da contribuição para o PIS, no regime da não
cumulatividade, os créditos gerados pelos referidos tributos são escriturais, e,
com isso, não resultam em dívida, nem mora do Fisco com o Sujeito Passivo e,
portanto, não sofreriam correção monetária ou juros, nos termos dos arts. 13 e
15, VI, da Lei no 10.833, de 2003 e inciso I, do § 5o, do art. 72, da IN SRF no 900, de
2008. Nesses termos foi editada a Súmula CARF no 125.
Porém, posteriormente à data da emissão e aprovação da referida Súmula CARF
no 125, mais precisamente em 03/09/2018, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.279 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.914055/2011-96
13
julgamento dos REsp nos 1.767.945/PR, 1.768.060 e 1.768.415, decidiu, sob a
sistemática de recursos repetitivos, que é devida a correção monetária sobre o
ressarcimento de saldos credores de créditos escriturais, quando há resistência do
Fisco (oposição estatal) em deferir o Pedido.
Nesse cenário, foi publicada a Portaria CARF no 8.451, de 27/09/2022, que
revogou a citada Súmula CARF no 125:
O PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS, no
uso da atribuição que lhe confere o § 4o do art. 74 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e considerando o
que consta do Recurso Especial no 1.767.945/PR e da Nota Técnica SEI n°
42950/2022/ME, integrante dos autos do Processo SEI no
15169.100277/2022-18, resolve:
Art. 1o Fica revogada a Súmula CARF no 125.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. (grifo nosso)
Nesse mesmo sentido, a própria Administração Tributária (RFB), levando em
consideração as decisões do STJ e do Parecer PGFN/CAT no 3.686, de 17 de junho
2021, editou a Instrução Normativa no 2.055, de 2021, especificamente nos arts.
148 e 152, dispondo que créditos restituídos, reembolsados ou compensados
devem ser acrescidos pela Taxa SELIC, bem como nos casos em que seu
ressarcimento ultrapassar o prazo de 360 dias da data de protocolo do pedido.
Também atualizou o Sistema SIEF da RFB, para aplicar os juros compensatórios, à
Taxa Selic, sobre os Pedidos de Ressarcimento do PIS e da COFINS depois de
decorridos 360 (trezentos e sessenta) dias contados da data de protocolo do
respectivo pedido, nos termos da Nota Técnica Codar no 22 de 30/06/2021.
Sem dúvida, o reconhecimento da incidência da aplicação da Taxa SELIC nos
processos de Pedido de Ressarcimento decorre de uma construção jurisprudencial
e não por disposição expressa da Lei. Vê-se que o STJ, nos julgados citados,
reconhece expressamente a falta de previsão legal a autorizar tal incidência.
Desta forma, conclui-se que a oposição ilegítima por parte do Fisco ao
aproveitamento de referidos créditos permite que seja reconhecida a incidência
da correção monetária pela aplicação da Taxa SELIC.
Sobre a matéria, também há farta jurisprudência no âmbito da CSRF de que,
tendo sido constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito, a
correção monetária pela Taxa SELIC deve ser contada a partir do encerramento do
prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da
Lei no 11.457, de 2007, dispondo-se ainda como termo inicial o 361o dia a partir
do protocolo do pedido. Esta é a determinação, v.g., da Súmula CARF no 154,
relativa ao crédito presumido de IPI.
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.279 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.914055/2011-96
14
Destarte, da leitura que se faz, para a incidência da correção que se pretende, há
que existir necessariamente o ato de oposição estatal que foi reconhecido como
ilegítimo. No âmbito do processo administrativo de pedidos de ressarcimento tem
se que estes atos administrativos só se tornam ilegítimos caso seu entendimento
seja revertido pelas instâncias administrativas de julgamento. Portanto somente
sobre a parcela do pedido de ressarcimento que foi inicialmente indeferida e
depois revertida é que é possível o reconhecimento da incidência da Taxa SELIC.
Tudo isso por força do efeito vinculante das decisões do STJ acima citadas e
transcritas.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer, e, no mérito, dar parcial provimento ao Recurso
Especial do Contribuinte, para estabelecer que a Taxa SELIC incide sobre a parcela
do ressarcimento que foi reconhecida somente nas instâncias de julgamento
administrativo, e aplicável somente depois de decorrido o prazo de 360 (trezentos
e sessenta) dias, contados da data do protocolo do Pedido administrativo para
análise, até a sua utilização efetiva.
Isto posto, no caso em tela, deve ser reconhecida a incidência da taxa Selic sobre a
parcela do crédito reconhecida no presente julgamento administrativo, aplicável somente depois
de decorrido o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias contados da data do protocolo do PER.
Conclusão
Pelo exposto, não conheço do Recurso Voluntário na parte alcançada pela
desistência parcial e, na parte conhecida, dou parcial provimento para reverter as glosas e
reconhecer o direito ao crédito da COFINS relativamente aos itens “navalhas”, “matrizes” e
“formas”, bem como para estabelecer que a taxa Selic incide sobre a parcela do crédito
reconhecida no presente julgamento administrativo, a partir do 361o dia subsequente à data do
protocolo do PER.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 401
DF CARF MF
Original